Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717330-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 57731953, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID no 56043113 e do juízo negativo de admissibilidade de ID no 56670282. Retifique-se a autuação com vistas a alterar a classe processual para recurso especial. Diante do transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 56670282, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007